Tribunal: TJSP
Processo: 2022706-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022706-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
LEANDRO EDUARDO CERBI e Paciente VALDECIR ALVES DOS SANTOS, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO/D.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022706-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43365
2
VOTO no: 43.365
HABEAS CORPUS no: 2022706-45.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Leandro Eduardo Cerbi
PACIENTE: Valdecir Alves dos Santos
COMARCA: Ribeirão Preto
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Leandro Eduardo Cerbi em favor de VALDECIR ALVES DOS SANTOS ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal
devido ao excesso de prazo para a apreciação de pedido de progressão ao regime aberto
(fls. 1/7 e documentos fls. 8/61).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
do paciente, traduzida pelo excesso de execução, uma vez que adimplidos os requisitos
legais para a concessão do benefício requerido, não podendo ele responder pela desídia do
Estado no cumprimento de seu dever. Observou que o paciente possui residência fixa e
emprego formal, além de ser o responsável pelo sustento familiar, nada justificando a
permanência dele no regime semiaberto.
Requereu, com a presente impetração, seja determinada a imediata
progressão do paciente ao regime aberto.
Indeferida a liminar (fls. 63/64), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 67/71) e o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022706-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43365
3
impetração ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 74/75).
É o relatório.
Com todo respeito ao entendimento do il.Subscritor do parecer
emanado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetração deve ser conhecida uma
vez que questiona a legalidade de atos judiciais, que estariam restringindo a liberdade de ir
e vir do paciente.
Entretanto pelo mérito, não obstante os argumentos exarados nas
razões de inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
Depreende-se dos autos que o paciente, condenado à pena de 7 (sete)
meses de prisão simples em regime semiaberto, iniciou o cumprimento da pena em
12/12/2019 com término previsto para 11/7/2020. Adimplidos os requisitos legais lapso
temporal e bom comportamento carcerário (fls. 36/38) a Defesa do paciente requereu a
progressão ao regime aberto em 21 de janeiro p.p. perante o r. Juízo de Direito da Vara de
Execução Criminal da comarca de Araras (fls. 28/33), incompetente para apreciar o pedido,
uma vez que o paciente se encontra recolhido em presídio sob a jurisdição do DEECRIM
6a RAJ, para onde se determinou a remessa do processo de execução penal, após ter sido
determinado o seu saneamento nos termos do Parecer 159/2018-J, Processo 2018/34566 da
E. Corregedoria de Justiça e Comunicado 1591/2017 (fl. 46). A Defesa reiterou o pedido
de progressão perante o Juízo de Araras em 4 de fevereiro p.p. (fls. 50/55).
O r. Juízo do DEECRIM 6a RAJ esclareceu que antes de analisar o
pedido de progressão ao regime aberto, determinou a retificação do cálculo de liquidação
de penas para que constasse a reincidência do paciente; e que atualmente o processo
aguarda as partes se manifestarem acerca do cálculo de penas retificado, para posterior
prolação da decisão sobre o pedido.
Nesse contexto, não há como se reconhecer que exista algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022706-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43365
4
constrangimento ilegal, pois se trata de procedimento jurisdicional que segue seu trâmite
regular, tudo a indicar que, após a manifestação das partes, o pedido caminha para o
iminente julgamento se é que isto ainda não ocorreu não se verificando qualquer desídia
por parte do douto Magistrado a quo na condução do incidente de execução.
Além disso, como é cediço na jurisprudência, o habeas corpus não é
o meio de acelerar o trâmite de incidentes no bojo de execuções penais para obtenção da
prestação jurisdicional. Devem ser respeitados os prazos e as determinações legais, além
das peculiaridades de cada caso.
Registre-se, por fim, que não cabe nesta via eleita a análise de tais
pedidos, vez que isso demanda exame de elementos constantes dos autos da execução, o
que caracterizaria sem qualquer justificativa supressão de instância, já que tal análise
compete, originariamente, ao juízo das execuções, com o devido contraditório.
Deste modo, não se verifica a existência de constrangimento que
pudesse ser sanado pelo presente habeas corpus.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator